Tribunal: TJDFT
Processo: 0750389-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750389-39.2024.8.07.0000 PACIENTE: J.C.B.D.S. IMPETRANTE: GESLEY WILLER DA SILVA GONCALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.C.B.D.S., no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 147, § 1o, c/c art. 121-A, §1o, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06) (ação penal n.o 0733332-96.2024.8.07.0003). Alegou a Defesa técnica (Dra. Gesley Willer da Silva Gonçalves) que não estão presentes elementos suficientes para a constrição cautelar, a qual se deu em razão de violações das medidas protetivas de urgência. Esclareceu que foram fixadas medidas protetivas de urgência, inclusive com a proibição do paciente de se aproximar do local de trabalho da vítima, no entanto, o paciente trabalha no mesmo local. Além disso, a vítima informou que o paciente vem cumprindo as medidas protetivas e não houve aproximação ou tentativa de contato. Inclusive, a vítima formulou perante o Ministério Público pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Sustentou que a revogação da prisão preventiva é medida necessária, pois sua manutenção exigiria demonstração de que a ordem pública estaria ameaçada com a liberdade do paciente, o que não se vislumbra no caso. Salientou que a prisão preventiva somente deve ser aplicada quando inviável a utilização de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Consignou que o paciente tem residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgência e da prisão preventiva, ainda que com eventual fixação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Vejamos. Depreende-se da documentação acostada à ação penal de origem que, o paciente foi preso em flagrante delito, em 26-outubro-2024, pois, por volta das 21h40, teria cortado a cerca elétrica do portão da residência (prédio) de sua ex-companheira. Policiais o encontraram no local, com uma faca na cintura, com fala desconexa e atribulada, dizendo que “iria fazer o que tinha que ser feito, devido a vítima estar em um novo relacionamento”. A vítima informou aos policiais que o paciente a ameaçou e a xingou, por telefone (APF no ID 215848563, da ação penal de origem). Ao responder a questionamentos de procedimento operacional padrão da Polícia Civil, a vítima disse que o paciente faz uso frequente de álcool e outras drogas, mas não é muito violento (APF no ID 215848563, p. 3 da ação penal de origem). De toda sorte, formulou requerimento de medidas protetivas de urgência (APF no ID 215848574, da ação penal de origem). Em audiência de custódia, realizada em 28-outubro-2024, foi concedida liberdade provisória ao ora paciente, bem como foram fixadas medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos (ID da ação penal de origem): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Na espécie, a medida cautelar de monitoramento eletrônico é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do conduzido, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem, mormente para fiscalização e eficácia de medidas protetivas deferidas em favor de vítima, como forma de resguardo de sua integridade física, psicológica e moral. No caso concreto, considerando a passagem anterior recente por ilícitos enquadráveis na Lei Maria da Penha envolvendo o ora autuado, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta de seus movimentos, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, a LIBERDADE PROVISÓRIA a J.C.B.D.S., nascido em 24/05/1996, filho de Marivaldo Balbino Do Nascimento e Maria Edinete Josefa da Silva. Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à vítima, impondo ao ofensor: a) Proibição de frequentar a residência da vítima; b) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de frequentar o local de trabalho da vítima. O exame de outras medidas protetivas pleiteadas fica reservado ao juiz natural, que poderá colher elementos mais robustos para a tomada de decisão. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. IV- monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o raio de 500 (quinhentos) metros da residência de J.M.S.D.P. (Q... SOL NASCENTE/POR DO SOL) e de seu local de trabalho da vítima (... CEILÂNDIA, DF). Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n.11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. (abreviações e omissões nossas). A denúncia imputou ao ora paciente o delito de ameaça majorado pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do art. 147, § 1o, c/c art. 121-A, §1o, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06 (ID 216699633 da ação penal de origem). Em 5-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária acolheu ao requerimento do Ministério Público e DECRETOU a prisão preventiva do ora paciente, em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência (consistentes em violação de zonas de exclusão e descarga de bateria, comunicados por relatórios do CIME), conforme se verifica (ID 216721063 da ação penal de origem): Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de J.C.B.D.S. (ID 216701602). É o breve relatório. DECIDO. O denunciado foi preso em flagrante em 26/10/2024. Em audiência de custódia, realizada em 28/10/2024, foi deferida sua liberdade provisória, bem como foi determinada sua monitoração eletrônica. O acusado foi devidamente intimado, estando ciente que, nos termos da decisão proferida em audiência de custódia, o descumprimento das condições a ele impostas importaria em sua prisão preventiva. Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor não cumpre adequadamente a medida cautelar. Foram juntados aos autos inúmeros relatórios em que são verificados diversos descumprimentos das condições da monitoração eletrônica. Como se sabe, a medida cautelar de monitoramento eletrônico é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do processado, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem, mormente para fiscalização e eficácia de medidas protetivas deferidas em favor de vítima, como forma de resguardo de sua integridade física, psicológica e moral. Entretanto, de nada adiantaria a referida medida se a ela não se emprestasse força coercitiva, se destacando, nesse sentido, o disposto nos artigos 282, §4o, e 312, § 1o, do CPP. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. No caso em tela, portanto, de nada adianta a imposição da mencionada medida se o monitorado não a cumpre nos estritos termos da decisão que a determinou, sendo certo que suas atitudes não colaborativas são capazes de retirar completamente a eficácia da medida cautelar, gerando riscos às integridades da vítima. Ademais, como a medida cautelar de monitoramento eletrônico é a medida que melhor possibilita ao juízo controlar os movimentos o acusado, porquanto com ela é possível especificar exatamente onde ele se encontra, difícil concluir que outra medida diversa da prisão seria suficiente e adequada ao caso concreto. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, uma vez que me a medida menos gravosa a ele imposta se tornou insuficiente. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE J.C.B.D.S., qualificado nos autos, nos termos dos artigos 282, § 4o, 312, § 1o, e 313, III, todos do CPP, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. A necessidade de manutenção da prisão poderá ser reapreciada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Com a prisão, intime-se vítima. A presente decisão e os mandados/certidões a ela correlatos deverão ser marcados como SIGILOSOS. Após o cumprimento do mandado de prisão, levante-se o sigilo dos documentos referentes à prisão. Tudo feito, ao Ministério Público. DOU FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Adotem-se as diligências pertinentes. Após, conclusos. Cumpra-se. O mandado de prisão foi cumprido em 6-novembro-2024 (ID 216852537 da ação penal de origem). Em 11-novembro-2024, a VÍTIMA compareceu ao Ministério Público e formulou PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVS DE URGÊNCIA. Esclareceu que o paciente NÃO MANTEVE qualquer contato com ela, desde os fatos, “de modo que se pacificaram e não se sente mais em situação de risco. Por esses motivos, requer a revogação das medidas protetivas de urgência e manifesta o desinteresse na apuração criminal dos fatos.” A VÍTIMA informou ainda que “O ofensor e a declarante trabalham no mesmo local (Feira do Produtor) e, apesar disso, ele sempre manteve a distância de 500m fixada pelo juiz. Contudo, veio a ser preso por deixar de carregar a tornozeleira eletrônica e por estar no mesmo lugar que a declarante (Feira do Produtor), embora, como dito, a distância mínima fixada jamais tenha sido desrespeitada.” (ID 217359491 da ação penal de origem). Em 13-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária, acolhendo a manifestação do Ministério Púbico, indeferiu o pedido de revogação tanto das medidas protetivas de urgência como da prisão preventiva. Afirmou que, embora o Juízo esteja ciente da necessidade de observar a autonomia da mulher, está atento à possibilidade de um ciclo de violência, mormente porque o ora paciente INSISTE em tentar contato com a ofendida, nos seguintes termos (ID 217633918): A vítima compareceu ao Ministério Público e solicitou a revogação das medidas protetivas (ID 217359491). O órgão ministerial se manifestou contrariamente ao pedido (ID 217359489). É o relatório. Embora este juízo esteja ciente da necessidade de observar a autonomia da vontade da mulher, também está atento à possibilidade de vivência um verdadeiro ciclo de violência por parte da vítima. Nesse sentido, a manifestação da ofendida deve ser sopesada com as demais circunstâncias presentes no caso concreto, as quais recomendam a manutenção das medidas protetivas e da prisão. As informações dos autos são de que o réu não aceita o término do relacionado e insiste em tentar contato com a ofendida. O policial que realizou a prisão em flagrante do acusado informou que ele teria cortado a cerca elétrica da residência da vítima e que estava com uma faca na cintura, dizendo que “faria o que tinha que ser feito”. Ademais, a vítima disse que o réu faz uso excessivo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, situação que certamente é capaz de torná-lo ainda mais perigoso. Outrossim, foi oportunizado ao ofensor o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que ele não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa. Diante do exposto, mantenho as medidas protetivas. Sobre a prisão preventiva, tenho que não há qualquer circunstância fática ou jurídica que recomende a revogação da medida, pelo que mantenho cautelar máxima. Intime-se o Ministério Público. À Secretaria para que adote as providências visando o andamento do presente feito, já que trata-se de réu preso. Cumpra-se. Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Logo, em tese, a decretação da prisão preventiva do paciente teria fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a medida cautelar extrema em caso de violação a medidas protetivas de urgência (III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;). Não se pode olvidar que a autorização normativa para a prisão preventiva, nos termos do referido dispositivo legal, visa ASSEGURAR A PROTEÇÃO À VÍTIMA, diante da ineficácia das medidas protetivas de urgência estabelecidas. No caso em tela, as violações à zona de exclusão foram comunicadas em juízo por relatórios do CIME, de maneira que, antes da decretação da prisão preventiva, seria prudente e adequado proceder à oitiva da vítima para constatar se referidas violações estariam associadas ao maior incremento do risco por ela inicialmente noticiado, o que não foi feito. De toda sorte, sucedeu-se que a vítima compareceu, espontaneamente, perante o Ministério Público e ELUCIDOU que o paciente NÃO se aproximou dela, DESDE OS FATOS, de modo que estes se encontravam PACIFICADOS. ELUCIDOU ainda que ela e o paciente trabalham na mesma localidade (Feira do Produtor) e que, no referido local, o paciente vem observando a distância mínima estabelecida pelo juiz. Logo, a concessão da liminar para a colocação do paciente em liberdade é medida que se impõe, por não se vislumbrar “periculum libertatis” a amparar a medida extrema, bem como por não subsistir a fundamentação vertida pela eminente autoridade judiciaria, na decisão que indeferiu a revogação da prisão, de que o paciente estaria insistindo em tentar contatar a ofendida. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, MANTIDAS, POR ORA, AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA fixadas. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0733332-96.2024.8.07.0003) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator